Tribunal: TJPA
Processo: 0007417-66.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007417-66.2007.8.14.0301
APELANTE: WALMIR DA LUZ DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO MATERIAL SOFRIDO E A CONDUTA DO ESTADO. APELAÇÃO CONHECIDA e JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A Constituição da República, por meio do § 6º do artigo 37, ao incluir a expressão (...) seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros (...), adotou a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública. Afastou-se da teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente de sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.

2. O fato de o agente ter utilizado arma da corporação, por si só, não tem a relevância e o condão de concretizar o nexo causal, que no caso em questão é comprovadamente inexistente.

3. Provado que o agente do Poder Público, no momento em que causou o ato ilícito, não estava em serviço, mas em seu carro particular, sem farda, como pessoa comum do povo, logo não há responsabilidade civil do Estado.

4. Recurso conhecido e Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação nº

0007417.66.2007.814.0301,

da

Comarca de Belém
.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

conhecer do recurso e negar provimento,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 17 de agosto de 2020.

Desembargadora EZILDA

PASTANA

MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível movida por Walmir da Luz de Souza em face de sentença proferida pelo Juizo da 2ª Vara de Fazenda da Capital que julgou improcedente a ação de Danos Morais e Materiais contra o Estado do Pará.

O autor relata na petição inicial que é motorista de ônibus há 22 anos, possuindo atualmente 68 anos de idade. Que no dia 26/05/2002 estava fazendo sua rota normal pela linha Jaderlandia - Viação Forte- quando ouviu um barulho de albarroamento de veículo, desceu e constatou que não foi seu ônibus, seguindo o caminho. Posteriormente um dos envolvidos, trancou seu ônibus e disparou três tiros contra seu peito, intitulando-se Investigador de Polícia Civil, em seguida esvaindo-se sem prestar socorro.

Alega que em razão dos tiros passou 22 dias internado com pulmão direito perfurado e sem conseguir movimento do braço direito. Foi acometido de infecção hospitalar e muitos problemas de saúde física e mental.

Informa que o atirador foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Pará por tentativa de homicídio, pronunciado no processo nº 2003.201.369.11 em tramite na 2ª Vara Penal da Capital. Requer a procedência da ação para o pagamento de seu tratamento de saúde e a indenização por danos morais no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

O Juizo de primeiro grau julgou improcedente a ação considerando a ausência de nexo causal entre o Estado do Pará e os fatos narrados.

Irresignado, o autor da ação interpôs recurso de apelação alegando que o agente que proferiu os tiros contra sua pessoa é servidor do Estado, intitulando-se Investigador de Polícia Civil, usando inclusive a arma da corporação. Alega que foi vítima de um agente do Estado e por esta razão existe um nexo causal, no exercício de sua função, sendo considerada responsabilidade objetiva. Requer a reforma da sentença.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões a apelação pugnando pela improcedência do recurso e manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público de 2º grau pugnou pelo CONHECIMENTO do recurso, e no seu mérito não vislumbrou nexo de causalidade, opinando pelo IMPROVIEMNTO DO RECURSO.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo a análise de mérito.

No caso em exame, o cerne da questão é analisar se laborou com acerto o Juízo de primeiro grau ao julgar improcedente o pedido exposto na inicial, referente à indenização por danos morais e materiais, decorrente de tiros alvejados contra o autor da ação, em via pública que trouxe sequelas de saúde, proferidos por um Investigador de Polícia.

Em primeiro lugar deve-se perquirir se a ação do Policial se deu no exercício da função estatal ou nos atos comuns de sua vida particular.

Conforme se depreende dos autos, a petição inicial informa que o policial se apresentou como Investigador de Polícia no ato da discussão, sendo corroborado pela petição do recurso de apelação. No entanto, o autor alegou no depoimento prestado a Delegacia da Marambaia que somente soube que se tratava de um policial no local da delegacia,
in verbis
:

“um automóvel particular, não sabendo precisar os dados do mesmo, mas nessa delegacia soube se tratar de um automotor fiat/palio weekend, cor branca, placa JTQ 3856, conduzido por uma pessoa, o qual, nesta seccional, soube tratar-se de Investigador de Policia Civil, Heron David Guerra Soares.”

Verificando os depoimentos das testemunhas, nenhuma alegou que o policial estava em serviço ou apresentou-se como policial, sendo inclusive reportado as fls. 59 que ele estaria de bermuda e em estado de embriaguez pela testemunha Marco André Lopes Barros.

O autor e todas as testemunhas confirmam que o Sr. Heron estava dirigindo um carro particular palio weekend branca, sem uniforme, com roupa a paisana. Assim, não vejo como enquadrar os fatos praticados pela pessoa do Sr. Heron ao Estado do Pará, como requer o apelante, para que este responda por ato ilícito.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, parágrafo 6º, prevê que a responsabilidade civil das pessoas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviço público baseiam-se na
teoria do risco administrativo, sendo responsabilidade objetiva
, assim dispondo:

“§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. ”

Para a caracterização da responsabilidade objetiva, não há necessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente
, bastando a demonstração da ocorrência de três pressupostos:

“Para a teoria objetiva, o pagamento da indenização é efetuado somente após a comprovação, pela vítima, de três requisitos: a) ato; b) dano; c)
nexo causal.

Ao invés de indagar sobre a falta do serviço (
fault du service
), como ocorreria com a teoria subjetiva, a teoria objetiva exige apenas um fato do serviço, causador de danos ao particular” (Manual de Direito Administrativo, Responsabilidade do Estado, fls. 343, Alexandre Mazza, 2014, Ed. Saraiva).

O mesmo doutrinador discorre sobre a responsabilidade civil do Estado:

“Mais apropriada a realidade do Direito Administrativo a teoria objetiva, também chamada teoria da responsabilidade sem culpa ou teoria publicista, afasta a necessidade de comprovação de culpa ou dolo do agente público e fundamenta o dever de indenizar na noção de RISCO ADMINISTRATIVO (art. 527, parágrafo único do Código Civil).

Quem presta um serviço público assume o risco dos prejuízos que eventualmente causar, independentemente da existência de culpa ou dolo. Assim, a responsabilidade prescinde de qualquer investigação quanto ao elemento subjetivo
.”

Assim, restando comprovado o
ato
e o
dano
, ainda deve-se comprovar de forma evidente o
nexo de causalidade
, que se encontra ausente no caso em estudo, pois o agente causador do dano não estava na condição de agente estatal.

Esse é o entendimento adotado pelo TJPA e pelos Tribunais Pátrios:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DISPARO EFETUADO POR POLICIAL MILITAR FORA DE SERVIÇO. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Constituição da República, por meio do § 6º do artigo 37, ao incluir a expressão (...) seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros (...), adotou a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública. Afastou-se da teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente de sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.
2. O fato de o agente ter utilizado arma da corporação, por si só, não tem a relevância e o condão de concretizar o nexo causal, que no caso em questão é comprovadamente inexistente. 3. Provado que o agente do Poder Público, no momento em que causou o ato ilícito, não estava em serviço, mas em seu carro particular, sem farda, como pessoa comum do povo, logo não há responsabilidade civil do Estado.
4. Recurso conhecido e provido. (2018.04744089-20, 198.238, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-22, Publicado em 2018-11-23) (grifo nosso)

APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA PELO FILHO EM FACE DO FALECIMENTO DE SEU PAI CAUSADO POR
POLICIAL
MILITAR, FORA DO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE
DO
ESTADO
, NO CASO CONCRETO, NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CORRÉU RESPONSÁVEL PELO FALECIMENTO DO PAI DO AUTOR, EM QUE PESE
POLICIAL
MILITAR, NÃO AGIU NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. FATO OCORRIDO DURANTE PERÍODO DE FOLGA,

À
PAISANA
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.
Caso concreto em que a prova documental coligida demonstra que o ilícito praticado não aconteceu durante o serviço do corréu Francisco na condição de agente público, no exercício de sua função de
policial
militar, o que é motivo para afastar a
responsabilidade
do
Estado
do Rio Grande do Sul. Registre-se, por oportuno, que, embora o segundo réu tenha utilizado a arma de fogo pertencente a corporação estatal, por ocasião dos disparos efetuados ao pai do autor, verifica-se dos autos que a sua motivação foi estritamente particular, na medida em que se encontrava ele à
paisana
, e o fato teria ocorrido no bar, o que denota o cometimento de ilícito civil fora do exercício das suas funções de
policial
militar e afasta, como já referido, a
responsabilidade
civil do
Estado
do Rio Grande do Sul, conforme previsto no art. 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal
. Sentença de parcial procedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº

70083543868, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 05-02-2020) Data de Julgamento: 05-02-2020

Publicação: 17-02-2020 (grifo nosso) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO

Dessa forma,

não resta evidente a responsabilidade objetiva do Estado, estando ausente de comprovação o nexo de causalidade não havendo obrigação de pagar, por atos praticados por seus agentes fora da função pública.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para rmanter a sentença proferida ante a ausência de comprovação de nexo causal, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada. Servirá como cópia digitada de mandado.

É como voto.

Belém (PA), 17 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 25/08/2020